Tribunal: TJES
Processo: 5000400-56.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-56.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DANILO JOSE TOSE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA LEGAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de manter a sentença que, nos autos da ação de retificação c/c obrigação de fazer, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a autarquia estadual proceda a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades do autor, descritas nas matrículas nº 6563 e nº 6564 do CRGI de Mucurici-ES, para liberar a área de 4,31 hectares da averbação de Reserva Legal, conforme as disposições do Código Florestal de 2012 (Lei nº 12.651/2012), e o referido cartório extrajudicial providencie a desaverbação da Reserva Legal daqueles respectivos hectares dos mencionados imóveis do requerente, nos termos do art. 167, inciso II, item 23, da Lei nº 6.015/73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão enfrentou de forma exaustiva e clara as teses relativas à natureza declaratória da pretensão (imprescritibilidade) e à aplicação da teoria da
actio nata
a partir da negativa administrativa formal, inexistindo vício de fundamentação.

5. O afastamento da tese de ato jurídico perfeito fundou-se em orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42), inexistindo omissão quanto à aplicação retroativa do Novo Código Florestal.

6. O mero inconformismo com a escolha hermenêutica adotada pelo Colegiado não autoriza o acolhimento da via integrativa, devendo a parte buscar o recurso adequado para a reforma do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
el
o

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
(
IDAF
)

contra o
v. acórdão (
ID

17512977
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo

embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que,
nos autos da
a
ção de
r
etificação c/
c

o
brigação de
f
azer
proposta por
Danilo José Tose
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar
que a autarquia estadual proceda
a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
das propriedades do autor, descritas nas matrículas nº 6563 e nº 6564 do CRGI de Mucurici-ES, para liberar a área de 4,31 hectares da averbação de Reserva Legal, conforme as disposições do Código Florestal de 2012
(Lei nº 12.651/2012),
e

o referido cartório extrajudicial providencie
a desaverbação da Reserva Legal
daqueles respectivos hectares
do
s mencionados
imóve
is
do
requerente
,
nos termos do art. 167, inciso II, item 23, da Lei nº 6.015/73
.

Nas razões recursais, alega o instituto estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), visto que a demanda possuiria natureza constitutiva-condenatória, e não meramente declaratória, atraindo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Defende, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da entrada em vigor do Novo Código Florestal (2012) e não a negativa administrativa (2022), prequestionando a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente ao definir a natureza jurídica da pretensão e ao adotar a teoria da
actio nata
a partir da resistência administrativa para afastar o pedido de declaração da prescrição da pretensão autoral,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e obscuridade
e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que esta colenda Quarta Câmara Cível, por meio do acórdão embargado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IDAF, mantendo a sentença que determinou a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a desaverbação de 4,31 hectares de Reserva Legal, fundamentando-se na dispensa legal estabelecida pelos artigos 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012 para pequenas propriedades rurais com uso consolidado anterior a 22/07/2008. Restou consolidado o entendimento de que a demanda possui natureza eminentemente declaratória e, por conseguinte, é imprescritível, reafirmando-se a possibilidade de revisão e desconstituição de averbações realizadas sob a égide da legislação anterior, em observância aos precedentes vinculantes do STF (ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42).

Como se vê, a tese recursal da autarquia embargante foi expressamente enfrentada e rechaçada no acórdão embargado, não havendo omissão ou obscuridade, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelo ente estatal recorrente. Não houve “silêncio” ou “ininteligibilidade”, mas sim uma
escolha hermenêutica
fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A alegação de inexistência de omissão é flagrante, uma vez que o acórdão dedicou especificamente os itens 3 a 6 das razões de decidir da ementa ao enfrentamento da natureza da ação e do instituto da prescrição. O fato de o resultado do julgamento ser contrário à tese defendida pela autarquia embargante não configura, por si só, vício de omissão.

Quanto à
ausência de obscuridade ou contradição
, observa-se que a fundamentação do julgado é linear e coerente, pois o colendo órgão colegiado reconheceu a tese da imprescritibilidade como via principal, dado o caráter declaratório da ação, e, agindo com a devida cautela, analisou a questão sob o prisma da teoria da
actio nata
(via subsidiária), concluindo pela tempestividade da demanda em ambos os cenários.

Realizando uma leitura do julgado em sua melhor luz, constata-se que o Colegiado enfrentou de forma exaustiva as teses recursais. Com relação à natureza da ação, esta foi classificada como eminentemente declaratória, visando o reconhecimento de uma situação jurídica já consolidada pela lei (dispensa de Reserva Legal), sendo a retificação do CAR mero consectário lógico, e, por tal razão, declarou-se a pretensão imprescritível.

Ademais, consignou-se que, mesmo se admitida a natureza condenatória, o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) fluiria apenas a partir da negativa administrativa formal ocorrida em 24/08/2022 e, como a ação foi ajuizada em 20/09/2022, a pretensão encontrar-se-ia tempestiva também sob este fundamento.

Outrossim, a tese de intangibilidade da averbação realizada em 2011 foi afastada com base em precedentes vinculantes do STF (ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42), que validaram a aplicação retroativa das regras benéficas do Novo Código Florestal a situações pretéritas.

O que se extrai da irresignação é o
mero inconformismo
do embargante com o resultado do julgamento. A autarquia embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do entendimento jurídico adotado por este colendo colegiado sobre o termo inicial da prescrição, pretensão que é vedada na via estreita dos aclaratórios.

A via integrativa não serve para responder a questionários nem para compelir o julgador a se manifestar sobre dispositivos legais quando a fundamentação adotada já é suficiente para sustentar o
decisum
. O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração da interpretação jurídica e dos precedentes aplicáveis, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.